Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel em nome da parte credora.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada (ID 69363064).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável determinar que a instituição financeira suspenda os trâmites extrajudiciais relativos à consolidação da propriedade de imóvel objeto de garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Não evidenciada a recusa de recebimento do montante devido por parte da instituição financeira credora, na forma exigida pelo art. 539, § 3o, do CPC, obsta-se a concessão da tutela provisória pleiteada no âmbito de ação de consignação em pagamento.
6. A análise quanto à eventual recusa de pagamento do débito pelo réu/agravado exige maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Sequer se constata, neste instante, o montante atualizado do débito objeto do pedido de consignação, o que inviabiliza a análise quanto à suficiência do depósito realizado pela devedora/agravante.
8. Escorreita a r. decisão agravada ao indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial, porque não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.